Tribunal: TJPA
Processo: 0010573-72.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010573-72.2001.8.14.0301

APELANTE: DLH NORDISK A/S

APELADO: EXPORTADORA PERACCHI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0010573-72.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

EMBARGANTE: EXPORTADORA PERACCHI LTDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR

ADVOGADO: IDEMAR CORDEIRO PERACCHI

ADVOGADO: MAISA MESQUISTA DE ALMEIDA

EMBARGADA: DLH NORDISK LTDA

ADVOGADO: EUGEN BARBOSA ERICHSEN

ADVOGADO: MAUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR

ADVOGADO: JOÃO PAULO DE KOS MIRANDA SIQUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTAÇÃO ORAL REQUERIDA E NÃO APRECIADA. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por DLH Nordisk Ltda. e por Exportadora Peracchi Ltda. – em recuperação judicial – contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir honorários advocatícios. A primeira embargante alegou omissão quanto ao pedido tempestivo de retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral, o qual não foi apreciado antes do julgamento. A segunda embargante, por sua vez, apontou omissão quanto à fundamentação da redução da verba honorária, bem como ausência de manifestação sobre dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao pedido de sustentação oral tempestivamente formulado pela DLH Nordisk Ltda.; (ii) analisar se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação da redução da verba honorária, conforme alegado pela Exportadora Peracchi Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de sustentação oral foi tempestivamente formulado pela DLH Nordisk Ltda. em 14/04/2025, requerendo a retirada do feito da pauta virtual e inclusão em sessão presencial, o que não foi apreciado. O julgamento ocorreu virtualmente em 29/04/2025, sem que fosse oportunizada a manifestação oral, caracterizando violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A ausência de apreciação do requerimento de sustentação oral configura omissão relevante, sanável por embargos de declaração, ensejando nulidade do acórdão, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

5.

Reconhecida a nulidade do acórdão por violação ao direito de sustentação oral, resta prejudicada a análise dos embargos opostos pela Exportadora Peracchi Ltda., pois ausente acórdão válido sobre o qual incidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração da DLH Nordisk Ltda. acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a nulidade do acórdão embargado. Embargos de declaração da Exportadora Peracchi Ltda. prejudicados.

Tese de julgamento
:

1.

A não apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral configura omissão sanável por embargos de declaração, com consequente nulidade do julgamento virtual.

2.

A realização de julgamento sem oportunizar sustentação oral previamente requerida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

Declarada a nulidade do acórdão, resta prejudicada a análise de embargos declaratórios que tenham por objeto decisão inexistente ou invalidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 937, VIII; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1957060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/05/2022; STJ, AgInt no REsp 1801697/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 08/10/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos, o primeiro pela
DLH NORDISK LTDA

e o segundo

pela
EXPORTADORA PERACCHI LTDA.
– em recuperação judicial, contra acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento à apelação interposta pela primeira embargante para reduzir o valor da verba honorária sucumbencial de R$-3.000,00 (três mil reais) para R$-2.000,00 (dois mil reais).

A embargante DLH NORDISK LTD, alega vicio de omissão quanto ao não acolhimento de pedido tempestivo de sustentação oral protocolado previamente.

Sustenta que requereu, por petição formal, a retirada do feito da sessão virtual e sua inclusão em pauta presencial para possibilitar a sustentação oral, prerrogativa processual que não foi observada, tendo o julgamento ocorrido de forma virtual sem a devida comunicação ou redesignação.

Alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com consequente nulidade absoluta do julgamento. Invoca jurisprudência que reconhece a nulidade de acórdãos proferidos sem oportunizar sustentação oral quando requerida.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a declaração de nulidade do julgamento e a designação de nova sessão presencial com intimação para sustentação oral.

A embargante EXPORTADORA PERACCHI LTDA, em recuperação judicial, por sua vez, sustenta omissão quanto à fundamentação que justificasse a redução do valor fixado em equidade, violando o art. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11 do CPC. Argumenta que o valor fixado está aquém do mínimo recomendado pela tabela da OAB/PA para medidas cautelares, desconsiderando a natureza alimentar da verba e o trabalho desenvolvido ao longo de 24 anos de litígio.

Requer o suprimento da omissão com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, inclusive para fins de acesso a instâncias superiores, e que seja restabelecido ou majorado o valor dos honorários, em respeito aos parâmetros legais e à jurisprudência sobre majoração em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

De fato, razão assiste ao primeiro embargante.

Em 14/04/2025, foi requerida pelo embargante, a retirada de pauta de julgamento do recurso de apelação, no qual é recorrente, a fim de que fosse possibilitada a realização de sustentação oral.

Tal pedido não foi apreciado e o feito foi julgado na sessão virtual de 29/04/2025.

Em vista disso, como forma de não incorrer em cerceamento de defesa do embargante, já que o recurso de apelação por ela interposto foi parcialmente provido, declaro a nulidade do acórdão embargado.

Diante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, para sanar a omissão, declarando a nulidade do acórdão embargado, restando prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos pela Exportadora Peracchi Ltda.

Sem ônus da sucumbência, considerando a natureza do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/08/2025